Tribunal: TJMT
Processo: 1009722-92.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1009722-92.2022.8.11.0000
Impetrante(s): Carlos Humberto de Oliveira Junior
Paciente(s): Hales Garses Quintino de Oliveira
Impetrado(as): Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Humberto de Oliveira Junior, em favor de Hales Garses Quintino de Oliveira, contra a autoridade indigitada de coatora, a Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT.
Afirma, o Impetrante, que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 21/05/2022, pela prática, em tese, dos crimes de Lesão Corporal, em Violência Doméstica, contra a sua convivente e sua enteada.
Informa que a suposta vitima declarou que não deseja representar contra o paciente.
Defende que a prisão é ilegal, exagerada e não visas as garantias processuais, já que restaram esvaziadas, mesmo assim fora decretada prisão processual para garantia da ordem pública, haja vista que a suposta vitima disse que não precisava de medidas protetivas, por conhecer o indiciado e não temer que faça algo contra elas.
Salienta que o Paciente não é pessoa agressiva, é ao contrário trabalhador, primário, de bons antecedentes.
Desse norte, afirmando, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, requer a revogação da medida acautelatória, a fim de que o Paciente possa responder à ação penal, em liberdade.
É o relatório. Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Humberto de Oliveira Junior, em favor de Hales Garses Quintino de Oliveira, contra a autoridade indigitada de coatora, a Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT.
Nada obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade da concessão de medida liminar no âmbito do Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é facultado, ao magistrado, conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, tenho que, na hipótese em debate, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Nota-se, portanto, que o Paciente foi preso em flagrante delito após os policiais civis atenderem chamado relativo à ocorrência de violência doméstica, sendo as vitimas mãe e filha, e que a vítima Santana Carvalho da Silva deu entrada na unidade de saúde na data de 21/05/2022 por volta das 00h11min, juntamente com sua filha Ana Luiza Carvalho da Silva, tendo que Santana, ter ficado internada, pois sentia dores pélvicas tendo em vista ao empurrão sofrido.
Ademais, a enteada do Paciente, Ana de 12 (doze) anos idade, foi agredida fisicamente com um soco no rosto e vários golpes na cabeça e queixava-se de intensa dor de cabeça.
Assim, está comprovado nos autos que ambas foram agredidas pelo Paciente.
Não bastasse isso, durante o atendimento médico, a enteada Ana relatou para a médica que já foi agredida pelo padrasto outras vezes, que logo que veio morar com a mãe nesta cidade em 2020 foi agredida pela primeira vez, que a vítima revelou que além das agressões físicas ela e a irmã de 11 anos já foram abusadas sexualmente pelo padrasto, que em mais de uma oportunidade o padrasto tocou suas partes íntimas (vagina e seios), as vítimas relatam ainda sofrerem constantes ameaças de morte por parte do Paciente.
Nessa quadra, a manutenção da medida cautelar é necessária, porque se sobrepõe ao interesse do paciente, a necessidade imperiosa de proteção à vítima.
Outrossim, tenho que no que tange a declaração de retratação da vitima, deve ela ser primeiramente, analisada pelo Juízo a quo.
Por fim, ressalto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a qual compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do Plantão Judiciário, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2022.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.